Tribunal: TJDFT
Processo: 0738675-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INCLUSÃO NO QUADRO DE OFICIAIS POLICIAIS MILITARES ADMINISTRATIVOS (QOPMA) MEDIANTE RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS À PROMOÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O recorrente sustenta que faz jus à promoção de 2o Tenente QOPMA, a contar de 2018, pois foi preterido no acesso ao Quadro de Oficiais de Administração - QOPMA, em função de erro administrativo. Alega que preenche todos os requisitos legais para acesso ao quadro QOPMA, uma vez que o curso CHOAEM pode ser frequentado em momento posterior. Pede a reforma da sentença para que seja reconhecida a preterição da promoção ao autor nos termos da exordial sendo lhe garantida a promoção retroativa a contar da data de 22 de novembro de 2018.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas e preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro em razão da comprovação da hipossuficiência financeira. Contrarrazões apresentadas (ID 31546176).
3. É certo que para inclusão no Quadro de Oficiais Policiais Militares Administrativos (QOPMA) o policial deverá ser selecionado, dentro do somatório das vagas do respectivo quadro, para matrícula em Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, concluir com aproveitamento o Curso de Formação de Oficiais, ser declarado Aspirante-a-oficial e ser aprovado em estágio probatório (Lei 12.086/2009, artigos 32 e 35).
4. Além disso, a promoção em ressarcimento de preterição (praticada em casos extraordinários, a exemplo de comprovado erro administrativo - Lei 12.086/2009, art. 15, V) é efetivada após ser reconhecido o militar como preterido ao direito à promoção que lhe caberia, segundo o critério de antiguidade ou merecimento, recebendo o militar assim promovido o número que lhe competiria na escala hierárquica, como se promovido à época devida (Lei 12.086/2009, art. 14).
5. No caso concreto, observa-se que a militar paradigma permaneceu nomeada ao posto de 2o Tenente, mesmo após a revogação da liminar que deferiu sua nomeação. Todavia, a mera alegação de erro administrativo não é suficiente para garantir ao recorrente promoção por ressarcimento de preterição, pois não comprovou o preenchimento de todos os requisitos legais ao tempo da convocação, notadamente no que se refere a sua aprovação no processo seletivo destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos e conclusão do Curso de Formação de Oficiais – CHOAEM. Se na data em que foi lançado o Curso de Habilitação de Oficiais o autor não estava apto a ser convocado para participar, não há preterição. Caso a militar paradigma não fosse convocada, o autor também não seria. Precedentes das três Turmas Recursais do Distrito Federal: (Acórdão 1397450, 07262533220218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1396175, 07346542020218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1380203, 07232272620218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no PJe: 31/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Sem a demonstração de que o recorrente satisfazia todas as exigências legais para participar do CHOAEM, do qual a militar paradigma participou por força de decisão judicial, não há como deferir sua inclusão no curso, tampouco a promoção pretendida, cuja exigência vai além da participação no curso. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
7. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.